Tribunal: TJDFT
Processo: 0756606-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EX-SÍNDICO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DE AÇÃO AJUIZADA NO INTERESSE EXCLUSIVO DA GESTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEMAIS DESPESAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida no procedimento comum que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores supostamente indevidamente despendidos durante a gestão da ex-síndica do condomínio, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa.
2. O autor sustenta que a sentença desconsiderou o relatório de auditoria que apontaria prejuízos causados pela ex-síndica, documento juntado integralmente em réplica, bem como que houve utilização indevida de recursos do condomínio para pagamento de custas iniciais relativas a ação ajuizada pela então gestora contra o próprio condomínio. A ré apresentou contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade e defendendo a ausência de prova de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir a juntada, em réplica, do relatório de auditoria que embasa o pedido de ressarcimento; e (ii) constatar se houve utilização indevida de recursos do condomínio, bem como prejuízo material apto a justificar o ressarcimento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, inclusive em réplica, quando não imprescindíveis ao ajuizamento da ação, inexistente má-fé e assegurado o contraditório, razão pela qual se admite o relatório de auditoria juntado pelo autor.
5. A ex-síndica utilizou recursos do condomínio para custear ação judicial ajuizada no interesse exclusivo da então gestora, com o objetivo de impedir assembleia destinada à sua destituição, tendo o processo sido extinto por ilegitimidade ativa. O custeio de despesas processuais de caráter pessoal configura desvio de finalidade e gera dano direto ao patrimônio comum, impondo o dever de ressarcimento.
6. Quanto às demais despesas apontadas – alimentação de empregados, aquisição de árvore de Natal, serviços de manutenção, parecer jurídico e encargos moratórios – não há prova de ato ilícito, má-fé ou desvio de finalidade. Os bens e serviços reverteram em benefício do condomínio, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo ou enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 186 e 884 do CC e art. 373, I, do CPC.
7. Os encargos moratórios incidentes sobre contas de consumo são de pequena monta e compatíveis com os riscos ordinários da administração condominial, não configurando falta grave apta a ensejar responsabilidade pessoal da ex-síndica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos em réplica é admissível quando não indispensáveis à petição inicial, inexistente má-fé e assegurado o contraditório. 2. O custeio, com recursos do condomínio, de ação ajuizada no interesse exclusivo do gestor configura desvio de finalidade e impõe o dever de ressarcimento. 3. Despesas administrativas ordinárias apenas geram responsabilidade civil quando demonstrados ato ilícito, prejuízo efetivo e nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 398 e 434; CC, arts. 186, 884, 927 e 1.348, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2489942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2024.